Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÉREO. BAGAGEM RESTITUIDA COM AVARIA. DANO DE PERTENCES NO INTERIOR DA MALA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.927,95 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, alega o autor que os danos morais foram decorrentes do desconforto causado pela necessidade de carregar objetos e roupas nas mãos durante o voo subsequente para Brasília, bem como pelo prolongado período de espera no aeroporto de Guarulhos, com os pertences em mãos, aguardando o embarque. Requer, dessa forma, a reforma da sentença e a reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64594412) e com preparo regular (ID. 64660885). Contrarrazões apresentadas (ID 64660892).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ainda, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal nos casos de limitação dos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada.
4. Os documentos juntados aos autos demonstram que a bagagem do autor foi restituída com avarias na mala e nos pertences que estavam em seu interior (ID 64660860 a 64660863), impossibilitando o uso durante o próximo voo.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos termos do art. 17 da Convenção de Montreal, o transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada.
6. O fato do autor, por vício no serviço da ré, ser obrigado a transportar seus pertences em um saco plástico, conforme se verifica da imagem de ID 64660860, em face da total destruição da sua mala e danificação de itens no seu interior, é situação que ultrapassa o mero dissabor e atinge os direitos de personalidade do consumidor, sendo passível de reparação.
7. No tocante ao valor do dano, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
8. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
9. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para acrescentar a condenação em reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e com juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.